Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção da segregação, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois necessária a custódia cautelar para manutenção da ordem pública.
2. ORDEM DENEGADA.